Tribunal: CARF
Processo: 19647.016952/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.016952/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA DA GLORIA DE LIMA CABRAL SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do Recurso Voluntário em diligência proposta pela conselheira Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para afastar dedução indevida de despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
para constituição de crédito tributário relativo ao imposto de renda pessoa física do ano-
calendário de 2003 no valor de R$ 4.775,77, acrescido de multa de ofício e de juros de mora
calculados até 29/08/2008, totalizando R$ 11.249,31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.016952/2008-33
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.016952/2008-33

2. A notificação de lançamento foi emitida em razão da constatação da seguinte
infração, como relatada às fls. 6v.:
2.1 – dedução indevida de despesas médicas (glosa no valor de R$ 19.331,01, fato
gerador em 31/12/2003).
3. Inconformada com a exigência a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1
e 3, alegando em síntese:
3.1 – que efetuou suas despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda, como previsto em lei;
3.2 – que as despesas são comprovadas mediante os documentos apresentados;
3.3 – por fim requer o cancelamento da notificação e a restituição do imposto
apurada em sua declaração de ajuste anual.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os
dependentes relacionados na declaração de ajuste anual, que forem comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, nos termos da legislação que rege a matéria.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados comprovantes
da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário limitando-se a pleitear a retificação da DAA para inclusão da
dedução de previdência complementar que fora declarada erroneamente como despesa médica.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas no valor global de R$19.331,01, sem contudo discriminar os
profissionais e valores que fundamentaram o lançamento fiscal.
Por certo, maculado o devido processo legal. O processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, de forma que não é exigido qualquer valor pecuniário
para discutir matéria no âmbito da Administração Pública. Como reza a CRFB/88:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.016952/2008-33

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento, desde que
lhe seja devidamente oportunizado defender-se dos fatos e fundamentos devidamente expostos
na notificação de lançamento.
Assim, resta violado o inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, portanto matéria de ordem pública, decido, de
ofício, pela nulidade da notificação de lançamento, vez que impossível o contribuinte atacar
especificamente as despesas médicas que foram glosadas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial
provimento para cancelar a notificação de lançamento lavrada, por ausência de fundamentação e
por preterição do direito de defesa do contribuinte.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.016952/2008-33

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital